Tribunal: TJMT
Processo: 1015521-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1015521-24.2019.8.11.0000
RECORRENTE: M. B. P. D. M.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. B. P. D. M. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo.
Com efeito, denota-se pelos documentos apresentados pela parte recorrente – 19222472, p. 21 – que, em princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte agravante, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Ademais, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Ante o exposto, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor da Recorrente.
Intimem-se as partes recorridas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos momento em que será apreciado a incidência do IAC 10.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça